Tribunal: TJES
Processo: 0007547-55.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007547-55.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOEL GUERRA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007547-55.2015.8.08.0006

RECORRENTE:

JOEL GUERRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
GUSTAVO RODRIGUES GUERRA - OAB ES19389-A

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, I, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (id. 16042491) interposto por JOEL GUERRA contra decisão (id. 14888964) proferida pela Vice-Presidência, que negou provimento a Embargos de Declaração opostos contra decisão (fls. 411/413) que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 397/402), por ser manifestamente incabível para impugnar a decisão (fls. 381/383) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (Tema 339/Supremo Tribunal Federal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma, configura erro grosseiro que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo Interno, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

O Recurso de Agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é cabível para impugnar a decisão de
inadmissão
do Recurso Extraordinário ou Especial (artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil), salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

O Recorrente manejou o Agravo em Recurso Extraordinário (artigo 1.042, do Código de Processo Civil) para impugnar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário neste caso evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão.

A configuração do erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento dos Tribunais Superiores.

A solução adotada pelo Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 e do § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial com fundamento no inciso I do artigo 1.030 doCódigo de Processo Civil (conformidade com repercussão geral ou recurso repetitivo).

O Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é cabível apenas contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

A interposição do Agravo do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, quando o recurso cabível é o Agravo Interno do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro e impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.021, 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, 1.030, § 2º, e 1.042. Súmula nº 05 (TJES).

Jurisprudência relevante citada
: STF. ARE 1565148 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007547-55.2015.8.08.0006

RECORRENTE:

JOEL GUERRA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
GUSTAVO RODRIGUES GUERRA - OAB ES19389-A

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

VOTO

JOEL GUERRA
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (id.
16042491
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id.
14888964
- fls. 423/431) proferida por esta Egrégia Vice-Presidência, que negou provimento ao RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo Recorrente, contra DECISÃO (fls. 411/413) que não conheceu do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(fls. 397/402) por ser manifestamente incabível.

Irresignado, assevera o Recorrente que o Agravo em Recurso Extraordinário é a via correta para impugnar a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da aplicação do tema 339, do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, que caso se
“
entenda que o recurso cabível seria o Agravo Interno, não se pode qualificar o equívoco como erro grosseiro”
, deve ser aplicado o Princípio da Fungibilidade Recursal, da Instrumentalidade das Formas, do Acesso à Justiça e da Primazia do Mérito.

Com efeito, eis o teor da DECISÃO

agravada
, in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007547-55.2015.8.08.0006

RECORRENTE: JOEL GUERRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

DECISÃO

JOEL GUERRA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face de DECISÃO (fls. 411/413 v) proferida por esta Vice-Presidência

que, em análise ao
RECURSO DE AGRAVO

(fls. 397/402), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO

(fls. 381/383) que negou seguimento RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(fls. 349/367), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (fls. 314/323) lavrado pela Egrégia

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo
decisum
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 242/263) interposto pelo Recorrente em virtude de

SENTENÇA (fls. 238/240 v) proferida

pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz - ES, nos autos do AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, ajuizada por MUNICÍPIO DE ARACRUZ, em desfavor do JOEL GUERRA, cujo
decisum julgou procedente os pedidos autorais.

A propósito, eis o teor da DECISÃO no Recurso de Agravo,
in litteris:

Recurso Extraordinário com Agravo RE ED Ap - Nº 0007547-55.2015.8.08.0006(006150070289) - CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS

AGRAVANTE JOEL GUERRA

AGRAVADO MUNICIPIO DE ARACRUZ

Relator: Des. VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES

DECISÃO

JOEL GUERRA interpôs RECURSO DE AGRAVO (fls. 397/402), com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 381/383) que negou seguimento RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 349/367), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (fls. 314/323) lavrado pela Egrégia PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 242/263) interposto pelo Recorrente em virtude de SENTENÇA (fls. 238/240 v) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz - ES, nos autos do AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, ajuizada por MUNICÍPIO DE ARACRUZ, em desfavor do JOEL GUERRA, cujo decisum julgou procedente os pedidos autorais.

Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o decisum que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL (fls. 385/388), foram conhecidos e negado provimento. (fls. 393/395)

Irresignado, o Agravante interpôs RECURSO DE AGRAVO, alegando, em síntese: “Diante do exposto, requer o Agravante: O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário; b) A reforma da Decisão agravada, determinando a admissão do Recurso Extraordinário interposto em juízo a quo; c) A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para a devida apreciação do Recurso Extraordinário; d) Requer, ainda, a intimação do Agravado para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, sejam os autos remetidos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para conhecimento e provimento, nos termos do art. 1.042, § 5°, do CPC.” (fls. 402)

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (fls. 405/409).

O Apelo Extremo (fls. 349/367) foi negado seguimento com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007547-55.2015.8.08.0006.

RECTE.: JOEL GUERRA.RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

DECISÃO

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Joel Guerra (fls. 349-67), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ATO ILÍCITO PREJUÍZO MATERIAL RECURSO DESPROVIDO. O boletim de acidente de trânsito firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150070289, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (fls. 341-2).

Irresignado, aduz violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, diante da inobservância de fatos relevantes e provas contidas nos autos.

Contrarrazões às fls. 370-9.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), firmou tese jurídica sob a sistemática da repercussão geral, no seguinte sentido: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Na hipótese, colhe-se do voto condutor do decisum impugnado:

“
Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de “ação de reparação de danos” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado, em face de JOEL GUERRA, ora Apelante, pretendendo seja este condenado a lhe ressarcir o valor de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais) referente ao valor do veículo danificado em razão de acidente automobilístico causado por conduta culposa perpetrada pelo Apelante.

Pela sentença de fls. 238/240v, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais), referente ao dano patrimonial sofrido pelo Apelado em decorrência da “perda total” do veículo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 242/263, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e pugnando, no mérito, pela reforma da sentença vergastada, com base nos argumentos de que (i) não restou comprovada a prática de ato ilícito pelo Apelante; (ii) o condutor do veículo da Prefeitura, Sr. Neemias Mercier Loureiro, ocupa o cargo de agente administrativo nos quadros da Prefeitura, e não de motorista profissional, e (iii) não restou comprovado o prejuízo material sofrido com o acidente.

Penso, todavia, não assistir razão ao Apelante.

Da análise das provas colacionadas aos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência (fls. 15/27), verifica-se que no dia 03.07.2015, o veículo de propriedade do Apelante, após forçar uma ultrapassagem pelo acostamento, colidiu com um caminhão que trafegava no mesmo sentido e, com o impacto, invadiu a contramão, atingindo o veículo de propriedade do Apelado.

Veja-se:

“
Conforme declarações dos condutores e vestígios no local, o V1 (veículo do Apelante), ao tentar ultrapassar pelo acostamento, colidiu lateralmente no V2 (caminhão), desgovernou-se e colidiu frontalmente no V3 (veículo do Apelado) que seguia no sentido contrário”.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à existência do ato ilícito, sendo certo que, como bem consignado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, a conduta do Apelante quanto à ultrapassagem pelo acostamento configura infração de trânsito de natureza gravíssima.

Insta consignar, ainda, que a prova testemunhal (fls. 217), consistente no depoimento pessoal do Policial Rodoviário Federal que acompanhou a ocorrência, corrobora tal conclusão, pois evidencia a responsabilidade do Apelante pelo ocorrido, ao ratificar o conteúdo do Boletim de Ocorrência.

Com efeito, não tendo o Apelante produzido prova robusta, idônea e concreta capaz de infirmar o Boletim de Ocorrência, tenho que resta comprovada a ocorrência de ato ilícito causado pelo Apelante.

Afinal, o boletim de ocorrência de trânsito firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial.

Frise-se, outrossim, que o boletim de acidente de trânsito não foi lavrado apenas com base nos esclarecimentos da vítima, tendo a autoridade policial realizado vistoria no local, a fim de esclarecer os fatos narrados.

Assim, forçoso reconhecer não haver nos autos prova capaz de ilidir as informações constantes do boletim de acidente de trânsito em questão.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o acidente foi causado por terceiro (motorista de caminhão), não havendo qualquer prova constante dos autos capaz de comprovar a culpa do referido motorista para o evento danoso.

O Apelante sustenta, ainda, que o condutor do veículo de propriedade do Apelado, Sr. Neemias Mercier Loureiro, não ocupa, no quadro funcional do Município de Aracruz, o cargo de motorista profissional, mas sim de agente administrativo, e que, por isso, estaria inapto para conduzir o veículo do ente municipal na ocasião do acidente.

Entretanto, neste ponto, também não merece prosperar a insurgência recursal.

Ora, o fato do Sr. Neemias Mercier Loureiro não figurar como motorista profissional no quadro funcional da Prefeitura de Aracruz não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do Apelante em arcar com o prejuízo material causado, tendo em vista a completa ausência de nexo de causalidade entre tal circunstância e a ocorrência do acidente sub examine.

Alega, ainda, o Apelante, que não restou comprovado o prejuízo material suportado pelo Apelado, insurgência esta que, igualmente, penso não prosperar.

Verifica-se, quanto ao valor dos danos materiais suportados, que o Apelado colacionou aos autos, às fls. 34, orçamento indicando os danos causados ao veículo do Apelado, o qual é superior ao valor do próprio veículo, com base na Tabela FIPE (fls. 30).

Com efeito, não restam dúvidas quanto à comprovação do prejuízo material sofrido pelo Apelado, sendo certo que, quanto ao montante devido, as avarias em questão caracterizam a perda total do bem, uma vez que a reparação do veículo custaria para o Poder Público um valor superior à média comercializada do bem na tabela FIPE (fls. 34).

Assim, mostra-se correto e adequado o montante arbitrado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, consistente na média comercializada do veículo registrada na tabela FIPE.

Outrossim, em relação à afirmação do Apelante de que o veículo do Apelado foi colocado à venda, não há nos autos prova capaz de corroborar tal alegação.”

Nesse contexto, indicadas pelo órgão fracionário, de forma clara e expressa, as razões adotadas para afastar as pretensões do recorrente, amolda-se o caso ao apontado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de

origem.

Vitória-ES., 23 de janeiro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Como cediço, o Recurso de Agravo, previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil é cabível somente para impugnar a Decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário.

Com efeito, a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, deve ser atacada por Agravo Interno.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 1.030, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

[...]

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

[...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Na espécie, verifica-se que o Recorrente utilizou-se da presente via recursal para impugnar a integralidade do decisum que negou seguimento à insurgência recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que a interposição equivocada de um Recurso no lugar do outro constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da assente jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

EMENTA: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória.

2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.

3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE 1463420 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

Por conseguinte, o presente Recurso não merece conhecimento no tocante à Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Isto posto, não conheço do presente Recurso de Agravo e mantenho incólume o decisum que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Diligencie-se.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Irresignado, o Recorrente afirma subsistir omissão no
decisum
, notadamente em relação a inaplicabilidade da tese n.º 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que “
A Decisão Embargada, fundamentada em suposto erro processual na escolha da via recursal, deixou de analisar a essência da irresignação do Agravante: a inaplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 339. Entenda: A tese do Tema 339, que dispensa o exame exaustivo de todas as alegações, pressupõe uma fundamentação mínima que permita a compreensão das razões de decidir. Mas, no caso em tela, a omissão quanto à divergência de valores na fundamentação do Decisum, um dado objetivo e incontroverso, prejudicou a própria lógica da condenação, criando uma contradição insanável: o Tribunal afirma que a indenização deve ser baseada na Tabela FIPE, mas fixa um valor diferente, sem qualquer justificativa:” (fl. 416)

Ademais, alega o Recorrente que
“
Essa discrepância, ignorada pelo Acórdão recorrido em ARE e pela Decisão ora embargada, se imutável permanecer, não configurará mera deficiência de fundamentação, mas, sim, um vício que impedirá a própria aplicação da tese de fundamentação mínima (Tema 339), devido ao vício retro exposto (erro por contradição fundamental).” (fl. 417)

Ab initio,
insta consignar que a presente hipótese não requer julgamento colegiado do Recurso, notadamente, pois a insurgência recursal se refere à Decisão Unipessoal desta Vice-Presidência, de modo que atrai o Julgamento Monocrático do presente Recurso, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
1.024. (...)

§ 2º

Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Nesse sentido, para verificar a plausibilidade jurídica do pleito recursal, impõe-se examinar o histórico completo dos presentes autos.

Em 06/11/2015, o Recorrido
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
propôs a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS (fls. 02/10), objetivando, em seus pedidos,
in verbis:

b) Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na presente ação;

c) A condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor R$ 27,616,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis reais) decorrente das despesas para a aquisição de novo veículo, visto que o valor de reparo do veículo danificado é superior ao valor de compra e venda do mesmo no mercado, corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do efetivo desembolso;

d) Condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e demais ônus sucumbenciais e cominações legais.

Ato contínuo, em

SENTENÇA (fls. 238/240 v), o Juízo de 1° Grau, reconheceu o direito indenizatório pleiteado pelo Recorrido em relação ao dano material com a seguinte fundamentação, in verbis:

O requerente comprovou que, em função da colisão, o veículo da sua propriedade restou significativamente danificado (fls. 21 e 25) e que repará-lo custaria para o Poder Público um a a narrativa valor superior à média comercializada do bem na tabela FIPE (fl. 34) que totaliza o montante tado, declara de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis reais).

Desse modo, as avarias do veículo do requerente caracterizam perda total do bem.

Nesse sentido, o requerente logrou êxito em comprovar o dano patrimonial sofrido, o qual perfaz o valor de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis reais).

Assim, caracterizados o ato ilícito e a culpa do condutor do veículo de propriedade do requerente, o dano patrimonial e o nexo de causalidade, o requerido, na qualidade de responsável pelos danos causados pelo condutor, deve ser condenado a pagar ao requerente o montante de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis reais).

Diante do referido
decisum,
o Recorrente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, o qual fora negado provimento pela ACÓRDÃO (fls. 314/323),
in litteris:

Verifica-se, quanto ao valor dos danos materiais suportados, que o Apelado colacionou aos autos, às fls. 34, orçamento indicando os danos causados ao veículo do Apelado, o qual é superior ao valor do próprio veículo, com base na Tabela FIPE (fls. 30).

Com efeito, não restam dúvidas quanto à comprovação do prejuízo material sofrido pelo Apelado, sendo certo que, quanto ao montante devido, as avarias em questão caracterizam a perda total do bem, uma vez que a reparação do veículo custaria para o Poder Público um valor superior à média comercializada do bem na tabela FIPE (fls. 34).

Assim, mostra-se correto e adequado o montante arbitrado pelo MM°. luiz de Direito a quo, consistente na média comercializada do veículo registrada na tabela FIPE.

Nessa esteira, em virtude do referido Acórdão, a parte Recorrente, JOEL GUERRA, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ao qual foi negado provimento pelo ACÓRDÃO (fls. 338/348), senão vejamos:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificando-se que as matérias questionadas foram devidamente tratadas não merece pela decisão embargada, acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

2. Insta salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição Ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

(TJES: Embargos de Declaração. 0007547-55.2015.8.08.0006. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Julgamento: 28/06/2022)

Irresignado, o Recorrente interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o qual foi negado seguimento, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007547-55.2015.8.08.0006.

RECTE.: JOEL GUERRA.

RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

DECISÃO

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Joel Guerra (fls. 349-67), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ATO ILÍCITO PREJUÍZO MATERIAL RECURSO DESPROVIDO. O boletim de acidente de trânsito firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150070289, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (fls. 341-2).

Irresignado, aduz violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, diante da inobservância de fatos relevantes e provas contidas nos autos.

Contrarrazões às fls. 370-9.

Com efeito,

o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), firmou tese jurídica sob a sistemática da repercussão geral, no seguinte sentido: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Na hipótese, colhe-se do voto condutor do decisum impugnado:

“
Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de “ação de reparação de danos” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado, em face de JOEL GUERRA, ora Apelante, pretendendo seja este condenado a lhe ressarcir o valor de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais) referente ao valor do veículo danificado em razão de acidente automobilístico causado por conduta culposa perpetrada pelo Apelante.

Pela sentença de fls. 238/240v, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento do valor de R$ 27.616,00 (vinte e sete mil seiscentos e dezesseis reais), referente ao dano patrimonial sofrido pelo Apelado em decorrência da “perda total” do veículo.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 242/263, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e pugnando, no mérito, pela reforma da sentença vergastada, com base nos argumentos de que (i) não restou comprovada a prática de ato ilícito pelo Apelante; (ii) o condutor do veículo da Prefeitura, Sr. Neemias Mercier Loureiro, ocupa o cargo de agente administrativo nos quadros da Prefeitura, e não de motorista profissional, e (iii) não restou comprovado o prejuízo material sofrido com o acidente.

Penso, todavia, não assistir razão ao Apelante.

Da análise das provas colacionadas aos autos, notadamente do Boletim de Ocorrência (fls. 15/27), verifica-se que no dia 03.07.2015, o veículo de propriedade do Apelante, após forçar uma ultrapassagem pelo acostamento, colidiu com um caminhão que trafegava no mesmo sentido e, com o impacto, invadiu a contramão, atingindo o veículo de propriedade do Apelado.

Veja-se:

“
Conforme declarações dos condutores e vestígios no local, o V1 (veículo do Apelante), ao tentar ultrapassar pelo acostamento, colidiu lateralmente no V2 (caminhão), desgovernou-se e colidiu frontalmente no V3 (veículo do Apelado) que seguia no sentido contrário”.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à existência do ato ilícito, sendo certo que, como bem consignado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, a conduta do Apelante quanto à ultrapassagem pelo acostamento configura infração de trânsito de natureza gravíssima.

Insta consignar, ainda, que a prova testemunhal (fls. 217), consistente no depoimento pessoal do Policial Rodoviário Federal que acompanhou a ocorrência, corrobora tal conclusão, pois evidencia a responsabilidade do Apelante pelo ocorrido, ao ratificar o conteúdo do Boletim de Ocorrência.

Com efeito, não tendo o Apelante produzido prova robusta, idônea e concreta capaz de infirmar o Boletim de Ocorrência, tenho que resta comprovada a ocorrência de ato ilícito causado pelo Apelante.

Afinal, o boletim de ocorrência de trânsito firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial.

Frise-se, outrossim, que o boletim de acidente de trânsito não foi lavrado apenas com base nos esclarecimentos da vítima, tendo a autoridade policial realizado vistoria no local, a fim de esclarecer os fatos narrados.

Assim, forçoso reconhecer não haver nos autos prova capaz de ilidir as informações constantes do boletim de acidente de trânsito em questão.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o acidente foi causado por terceiro (motorista de caminhão), não havendo qualquer prova constante dos autos capaz de comprovar a culpa do referido motorista para o evento danoso.

O Apelante sustenta, ainda, que o condutor do veículo de propriedade do Apelado, Sr. Neemias Mercier Loureiro, não ocupa, no quadro funcional do Município de Aracruz, o cargo de motorista profissional, mas sim de agente administrativo, e que, por isso, estaria inapto para conduzir o veículo do ente municipal na ocasião do acidente.

Entretanto, neste ponto, também não merece prosperar a insurgência recursal.

Ora, o fato do Sr. Neemias Mercier Loureiro não figurar como motorista profissional no quadro funcional da Prefeitura de Aracruz não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do Apelante em arcar com o prejuízo material causado, tendo em vista a completa ausência de nexo de causalidade entre tal circunstância e a ocorrência do acidente sub examine.

Alega, ainda, o Apelante, que não restou comprovado o prejuízo material suportado pelo Apelado, insurgência esta que, igualmente, penso não prosperar.

Verifica-se, quanto ao valor dos danos materiais suportados, que o Apelado colacionou aos autos, às fls. 34, orçamento indicando os danos causados ao veículo do Apelado, o qual é superior ao valor do próprio veículo, com base na Tabela FIPE (fls. 30).

Com efeito, não restam dúvidas quanto à comprovação do prejuízo material sofrido pelo Apelado, sendo certo que, quanto ao montante devido, as avarias em questão caracterizam a perda total do bem, uma vez que a reparação do veículo custaria para o Poder Público um valor superior à média comercializada do bem na tabela FIPE (fls. 34).

Assim, mostra-se correto e adequado o montante arbitrado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, consistente na média comercializada do veículo registrada na tabela FIPE.

Outrossim, em relação à afirmação do Apelante de que o veículo do Apelado foi colocado à venda, não há nos autos prova capaz de corroborar tal alegação.”

Nesse contexto, indicadas pelo órgão fracionário, de forma clara e expressa, as razões adotadas para afastar as pretensões do recorrente, amolda-se o caso ao apontado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de

origem.

Vitória-ES., 23 de janeiro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (fls. 385/388),

in verbis:

Embargos de Declaração Cível RE ED Ap - Nº 0007547-55.2015.8.08.0006 - CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS

EMBARGANTE JOEL GUERRA

EMBARGADO MUNICIPIO DE ARACRUZ

Relator: Des. VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES

DECISÃO

JOEL GUERRA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 385-388) em face da DECISÃO MONOCRÁTICA (fls. 381-383), exarada pelo então Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 349/367), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), in verbis: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Em suas razões recursais, o Recorrente alega omissão da Decisão embargada no que diz respeito “ao valor dos alegados danos a que se pugnou reparação e, consequentemente, do valor da causa vinculado aos mesmos.” (fl. 387)

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Na hipótese, conforme relatado, o Recorrente alega omissão da Decisão embargada no que diz respeito “ao valor dos alegados danos a que se pugnou reparação e, consequentemente, do valor da causa vinculado aos mesmos.” (fl. 387)

A propósito, trago à colação a DECISÃO objurgada, in litteris:

“
Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Joel Guerra (fls. 349-67), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ATO ILÍCITO PREJUÍZO MATERIAL RECURSO DESPROVIDO. O boletim de acidente de trânsito firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150070289, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (fls. 341-2).

Irresignado, aduz violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, diante da inobservância de fatos relevantes e provas contidas nos autos.

Contrarrazões às fls. 370-9.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), firmou tese jurídica sob a sistemática da repercussão geral, no seguinte sentido: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Na hipótese, colhe-se do voto condutor do decisum impugnado:

[...] ‘Alega, ainda, o Apelante, que não restou comprovado o prejuízo material suportado pelo Apelado, insurgência esta que, igualmente, penso não prosperar.

Verifica-se, quanto ao valor dos danos materiais suportados, que o Apelado colacionou aos autos, às fls. 34, orçamento indicando os danos causados ao veículo do Apelado, o qual é superior ao valor do próprio veículo, com base na Tabela FIPE (fls. 30).

Com efeito, não restam dúvidas quanto à comprovação do prejuízo material sofrido pelo Apelado, sendo certo que, quanto ao montante devido, as avarias em questão caracterizam a perda total do bem, uma vez que a reparação do veículo custaria para o Poder Público um valor superior à média comercializada do bem na tabela FIPE (fls. 34).

Assim, mostra-se correto e adequado o montante arbitrado pelo MMº. Juiz de Direito a quo, consistente na média comercializada do veículo registrada na tabela FIPE.

Outrossim, em relação à afirmação do Apelante de que o veículo do Apelado foi colocado à venda, não há nos autos prova capaz de corroborar tal alegação.’

Nesse contexto, indicadas pelo órgão fracionário, de forma clara e expressa, as razões adotadas para afastar as pretensões do recorrente, amolda-se o caso ao apontado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso.”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de omissão no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada na Decisão Monocrática, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se do decisum embargado, esta Vice-Presidência foi expressa em consignar que o Acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça encontra-se em sintonia com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), haja vista ter enfrentado todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive aquela que diz respeito ao valor do dano pleiteado.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados. (...).”

(STJ, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, consoante fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Vitória, 08 de julho de 2025.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

Após a negativa de provimento, o Recorrente utilizou-se da via do RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para combater o
decisum
que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o qual restou não conhecido, conforme Decisão já colacionada aos Autos.

Por fim, o Recorrente manejou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

contra a Decisão que não conheceu do RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

De início, constata-se que o Recorrente novamente traz à discussão
os valores fixados a título de indenização por danos materiais, questão está já amplamente debatida em sede dos Recursos de Apelação; Recurso Extraordinário e nos Embargos de Declaração anteriormente opostos e apreciados pelo Órgão Fracionário e por está Vice-Presidência, conforme é perceptível de se aferir com base nas decisões acima colacionadas.

Nessa linha, cumpre reafirmar que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.

Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3.

Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.

O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Dessa forma, assim como sedimentando e reafirmado na Decisão proferida por esta Vice-Presidência nestes autos, nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 411/413), o que se observa é o anseio do Recorrente em realizar o revolvimento da matéria já amplamente debatida e exposta no corpo dos Autos.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, consoante fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, é sabido que, por força do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,

o cabimento do Agravo Interno

se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do

inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
:

Art. 1.030.

Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento:

a)

a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)

a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício,
verbatim
:

SÚMULA 05 -

Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Compulsando os autos, infere-se que na origem, o Recorrente manejou o

RECURSO DE AGRAVO

a fim de impugnar a DECISÃO

que
negou seguimento a Recurso Extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que o Recurso de Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, é cabível para impugnar a Decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, não possuindo correlação e identidade com a natureza da Decisão firmada pela Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário
:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário no caso em tela evidencia a ocorrência de erro grosseiro,

a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do

Egrégio Superior Tribunal de Justiça

acerca da matéria
:

Ementa:

Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento de agravo dirigido ao STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Desprovimento de agravo. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tais procedimentos são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a Súmula 279/STF. 5.

O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.

(STF.

ARE 1565148 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/11/2025 PUBLIC 12/11/2025)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele NEGAR PROVIMENTO.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.
Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.